Tribunal: TJPA
Processo: 0813476-42.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0813476-42.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO.
ARTIGO 427, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. DEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal,
à unanimidade, deferir o pleito, desaforando o processo para o Juízo da Comarca de Igarapé-Açu, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr.

RELATÓRIO

TJE/PA- SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0813476-42.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:

TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Pedido de Desaforamento proposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento no art. 427, do CPP, objetivando desaforar o julgamento da Ação Penal de nº 0001163-40.2018.8.14.0221, na qual se apura denúncia em desfavor Paulo Victor Nascimento Ferreira e de Marcelo Nunes Monteiro, respectivamente, pelo delito capitulado no artigo 121, §2º, incisos I e III, e 121, § 2º, incisos II e III, do CP, para julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Igarapé-Açu/Pa.

Em suas razões expôs o que segue,
ipsis litteris
(Id. 11106111 - Págs. 2/5):

(...)

Ocorre que desde o dia 26/08/2022 tem chegado à Promotoria de Justiça informações de que a Sra. Elizandra do Nascimento Ferreira, mãe do réu Paulo Victor Nascimento Ferreira, vem procurando jurados que poderão compor o conselho de sentença para influenciar no voto dos jurados, sugerindo a absolvição de seu filho, o réu Paulo Victor Nascimento Ferreira.

Diante disso, a Sra. Elizandra do Nascimento Ferreira foi chamada à Promotoria de Justiça para que fosse orientada a não influenciar no ânimo dos jurados.

Todavia, no dia 12/09/2022 a Sra. Silvia Egidia Macedo Ferreira, jurada sorteada, procurou a Promotoria de Justiça informando que não gostaria de compor conselho de sentença, tendo em vista que a mãe do acusado Paulo Victor Nascimento Ferreira, Sra. Elizandra do Nascimento Ferreira, entrou em contato por WhatsApp, pedindo que votasse pela absolvição de seu filho, conforme comprovam os prints de mensagem e áudios em anexo.

Sendo assim, não restam dúvidas de que a Sra. Elizandra do Nascimento Ferreira vem influenciando na parcialidade dos jurados, situação que pode comprometer um justo resultado no julgamento pelo Tribunal do Júri
.

(...)

Juntou documentos nas Ids.

11106111 - Págs. 6/15 e 11106113 - Págs. 1/3, dentre os quais consta decisão do Juízo de Magalhães Barata sob o fundamento de que aquele Município é pequeno, com pouco mais de 8.000 (oito mil) habitantes, onde muitos dos componentes do Conselho de Sentença se conhecem; entendendo pela prejudicialidade à imparcialidade do julgamento, e, por fim, determinando a suspensão do julgamento até ser decidido o presente pedido (Id. 11106111 - Pág.15).

Em resposta ao pedido de informações, o Juízo
a quo
ainda esclareceu que o pleito foi realizado por ele e que a sessão do Júri terá mais isenção se realizada na Comarca de Igarapé-Açú (Id. 11403330 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça, como
custos legis
, posicionou-se pelo deferimento do pedido (Id.

11518589 - Págs.1/4).

É o Relatório.

Sem revisão, ante a natureza célere do incidente (artigo 427, §1º, do Código de Processo Penal).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Código de Processo Penal, em seu artigo 427, dispõe que:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou Turma competente.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 3o Será ouvido o juiz presidente, quando a medida não tiver sido por ele solicitada.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 4o Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Destaco que, para que se determine o desaforamento, não se exige certeza sobre a parcialidade dos jurados, mas tão somente a presença de fundada dúvida quanto a ocorrência, conforme se verifica no precedente a seguir:

(...)

Para que se determine o desaforamento, não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade.

(HC 488.528/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019)

No caso dos autos,
data venia
, verifica-se a existência de causas suficientes para se alimentar dúvidas quanto à imparcialidade do Júri, haja vista que chegou ao conhecimento da i. Promotoria de Justiça que a Sra.

Elizandra do Nascimento Ferreira, mãe do pronunciado Paulo Victor Nascimento Ferreira, estaria procurando os jurados que poderão compor o Conselho de Sentença para influenciar em seus votos, tendo chegado a pedir pela absolvição do seu filho através de mensagem via
whatsApp
(juntadas nas Ids. 11107565 – Págs. 1/3 e 11106111 - Págs. 14), à jurada sorteada, Elizandra do Nascimento Ferreira, a qual, por sua vez, compareceu àquela instituição narrando a situação e afirmando não querer mais compor tal Conselho.

Outrossim, em sede de informações, destacou que a sessão do júri terá mais isenção se realizada na Comarca de Igarapé-Açu/Pa.

Partilhando de tal entendimento, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela necessidade de deferimento do pedido, destacando que (Id. 11518589 - Págs. 3/4):

(...) restou demonstrada nos autos, a incidência das hipóteses autorizadoras do desaforamento, pois foi constatado que, a genitora de um dos Réus estaria entrando em contato com jurados que, compõe o conselho de sentença, pedindo a absolvição de seu filho PAULO VICTOR NASCIMENTO FERREIRA.

Restou comprovado que, é incabível a manutenção do julgamento dos Acusados, na Comarca de Magalhães Barata, por ter havido tentativa de influenciar, na decisão dos Jurado e também, por se tratar de uma cidade pequena, onde muitos dos residentes se conhecem. Vale ressaltar que, por estas razões, o Juizo entendeu por suspender o julgamento, até ser decidido o pedido de Desaforamento. Temos jurisprudência atual, sobre o desaforamento:

(...)

Pelo que consta dos autos verificamos que, deve ser concedido o Desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri, da Comarca de Magalhães Barata, para a Comarca de Igarapé-Açu, por estarem presentes, os requisitos do artigo 427, §2º, do Código de Processo Penal e por, serem relevantes os motivos alegados.

Considerando o entendimento jurisprudencial e com base nas razões de Direito acima mencionadas, concluímos que, assiste razão ao Ministério Público/1º Grau, quanto ao Desaforamento pleiteado, por ter sido demonstrado dúvida, sobre a imparcialidade do júri, pelo que, deve ser desaforado o julgamento da Comarca de Magalhães Barata, onde o crime ocorreu, para a Comarca de Igarapé-Açu/Pa.

(...) <sic>

Nesse contexto, não observo como certa a imparcialidade dos jurados, motivo pelo qual entendo como adequado o desaforamento do julgamento para a Comarca de Igarapé-Açu.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM UNIPESSOAL. AUSÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INIDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal, se o interesse da ordem pública o reclamar ou se houver dúvida sobre a imparcialidade do Tribunal do Júri ou sobre a segurança pessoal do réu, o órgão colegiado de segundo grau poderá determinar a modificação da comarca para o julgamento, onde não subsistam tais motivos.

(...)

(AgRg no HC 627.631/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 12/08/2021)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.

RELEVÂNCIA. PRETERIÇÃO DE COMARCAS MAIS PRÓXIMAS. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO DESAFORAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/9/2012, DJe 17/9/2012).

3. Neste caso, o deslocamento do julgamento para a comarca de Patos, na Paraíba, foi motivado pela notícia de que os jurados estavam sendo intimidados pela família do acusado, causando dúvidas quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença.

4
. Para que se determine o desaforamento, não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade.

5.
A opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão.

6. O deslocamento da competência para comarca mais distante do distrito da culpa é possível, desde que, se transferida para uma mais próxima, persistam as razões que ensejaram a medida.(HC 414.018/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 23/8/2018) 7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.528/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) (grifei)

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.

IMPARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS.

NECESSIDADE DE DESLOCAR-SE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. O juízo requerente aduz que a maioria da população do município de Curralinho possui relação com a vítima, com os réus ou com familiares deles,
havendo dificuldades de se encontrar pessoas com isenção e imparcialidade necessárias e exigidas aos jurados, tanto que alguns deles, quando convocados, declaram-se suspeitos para compor o Conselho de Sentença, fator que, de fato, prejudica a credibilidade do julgamento popular.

2. Quando há fundada dúvida acerca da imparcialidade do júri, porquanto baseada em elementos concretos e, mormente, sendo esta convicção manifesta do juiz da causa, o pedido merece acolhimento.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA QUE OS RÉUS SEJAM SUBMETIDOS A JULGAMENTO PERANTE O JUÍZO DA COMARCA DE BREVES.

(2018.04917630-93, 198.716, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-03, Publicado em 2018-12-05) (grifei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto pelo deferimento do pedido de desaforamento para que os acusados sejam submetidos a julgamento julgado no juízo da Comarca de Igarapé- Açu/Pa.

Belém, 14/12/2022